Tribunal: TJBA
Processo: 8091860-59.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091860-59.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KATRYN SANTIAGO FALETA RIGAUD

Advogado(s)
:
CAIO RIBEIRO FONSECA, LOUISE GONZAGA DE MENEZES

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FIES. DESCONTO DE PONTUALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta por estudante beneficiária do FIES, para reconhecer o direito à fruição dos mesmos descontos concedidos aos alunos pagantes diretos, inclusive o de pontualidade, reformando a sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em apurar se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a ilegalidade da exclusão dos estudantes vinculados ao FIES da política institucional de concessão de descontos coletivos regularmente praticados.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

4. No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação jurídica consistente, baseada em conjunto probatório robusto e na interpretação sistemática da Lei nº 10.260/2001, especialmente no art. 4º-A, segundo o qual é vedada a discriminação contra estudantes beneficiários do FIES.

5. A decisão embargada reconheceu a violação ao princípio da isonomia e ao regime legal aplicável ao financiamento estudantil, ao excluir os alunos financiados dos descontos concedidos aos demais.

6. Evidenciado o propósito de rediscutir matéria já decidida, os embargos configuram indevida tentativa de modificação do julgado, sem amparo nos vícios formais legalmente previstos.

IV. DISPOSITIVO:

7. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.

8091860-59.2022.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

e Embargado

KATRYN SANTIAGO FALETA RIGAUD
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Quinta C
âmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto d
o seu
Relator.

Sala das Sessões,
data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(
A) DE JUSTIÇA

RRD2